Tribunal: CARF
Processo: 11516.721765/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
CAPITULAÇÃO LEGAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. COMPLETA DESCRIÇÃO DOS FATOS E TRANSCRIÇÃO DO DISPOSITIVO CORRETO. NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE INEXISTENTE.
Não há que se falar em nulidade quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se às infrações imputadas e o dispositivo correto da imputação esteja transcrito na fundamentação da autuação. Além disso, em todas as suas manifestações no processo o contribuinte apresenta argumentos relativos à imputação correta.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
AUXÍLIO-MORADIA. MAGISTRADO ATIVO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DO BENEFÍCIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO À RESTITUIÇÃO.
A LOMAN prevê expressamente o direito ao imóvel funcional ao magistrado a exercer jurisdição. Se o magistrado utiliza esse imóvel, ou opta por não utiliza-lo, ele não fará jus ao auxílio-moradia, pela perda do caráter indenizatório. Também perde o caráter indenizatório o auxílio pago a magistrado aposentado, por não mais exercer jurisdição e, consequentemente, não fazer jus ao imóvel funcional. Porém, a circunstância de o magistrado ativo alugar ou possuir um imóvel é irrelevante, pois a lei não distingue dentre magistrados que sejam proprietários de imóveis na comarca ou na seção judiciária em que estiverem lotados. O direito ao imóvel funcional é extensível a qualquer juiz. Para que fosse possível acrescer ao texto legal critério determinante consistente na ausência de propriedade imóvel, seria necessário realizar controle de constitucionalidade, nos moldes da antiga isenção concedida aos magistrados, considerada pelo Supremo Tribunal Federal como um privilégio incongruente, o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IRPF. NÃO INCIDÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN). Não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de indenização.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721765/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.777 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
SERGIO TORRES PALADINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
CAPITULAÇÃO LEGAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. COMPLETA
DESCRIÇÃO DOS FATOS E TRANSCRIÇÃO DO DISPOSITIVO
CORRETO. NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE INEXISTENTE.
Não há que se falar em nulidade quando os fatos narrados e fartamente
documentados nos autos amoldam-se às infrações imputadas e o dispositivo
correto da imputação esteja transcrito na fundamentação da autuação. Além
disso, em todas as suas manifestações no processo o contribuinte apresenta
argumentos relativos à imputação correta.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
AUXÍLIO-MORADIA. MAGISTRADO ATIVO. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DO BENEFÍCIO.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO À RESTITUIÇÃO.
A LOMAN prevê expressamente o direito ao imóvel funcional ao magistrado a
exercer jurisdição. Se o magistrado utiliza esse imóvel, ou opta por não utiliza-
lo, ele não fará jus ao auxílio-moradia, pela perda do caráter indenizatório.
Também perde o caráter indenizatório o auxílio pago a magistrado aposentado,
por não mais exercer jurisdição e, consequentemente, não fazer jus ao imóvel
funcional. Porém, a circunstância de o magistrado ativo alugar ou possuir um
imóvel é irrelevante, pois a lei não distingue dentre magistrados que sejam
proprietários de imóveis na comarca ou na seção judiciária em que estiverem
lotados. O direito ao imóvel funcional é extensível a qualquer juiz. Para que
fosse possível acrescer ao texto legal critério determinante consistente na
ausência de propriedade imóvel, seria necessário realizar controle de
constitucionalidade, nos moldes da antiga isenção concedida aos magistrados,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721765/2014-05
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

considerada pelo Supremo Tribunal Federal como um privilégio incongruente,
o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IRPF. NÃO
INCIDÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN). Não incide
imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de indenização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade por ausência de enquadramento legal e, no mérito, dar-lhe provimento
para excluir da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os rendimentos
recebidos e verbas a título de auxílio moradia e alimentação.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 20/24, relativa ao exercício 2012, ano-calendário 2011, em nome de
SERGIO TORRES PALADINO, para apuração de imposto de renda da pessoa física
(cód.2904), no valor de R$37.625,49, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de 2012, ano-calendário 2011, conforme se verifica às fls. 22 dos autos, de modo a
caracterizar a(s) infração(ões) “Omissão de Rendimentos Recebidos do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, no valor de R$136.819,97”.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
11/06/2014, fls. 02/07, afirmando, em síntese, que:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

· agiu de acordo com orientação de sua fonte pagadora, ao classificar os rendimentos
recebidos a título de juros moratórios relativos à parcela autônoma de equivalência -
PAE, bem como os auxílio-moradia e auxílio-alimentação, como isentos;
· a responsabilidade sobre a retenção do IR devido é da fonte pagadora, de modo que o
impugnante não pode ser penalizado pelo equívoco, já que jamais poderia fugir do
enquadramento emprestado pela fonte pagadora;
· agiu de boa fé, segundo orientações do próprio Tribunal de Justiça;
· os juros moratórios possuem natureza indenizatória e não importam em nenhum
aditamento pecuniário a quem os percebe, servindo para compensar as perdas
decorrentes da demora no adimplemento de obrigação em dinheiro;
· são inconstitucionais o parágrafo único do art. 16 da lei no 4.506/64; o parágrafo 1o do
art. 3o da lei no 7.713/88 e os inciso II e parágrafo 1o do art, 43 do CTN;
· os auxílio-moradia e auxílio-alimentação são isentos, conforme disposto no art. 15,
inciso I, letra 'b", da lei complementar estadual no 367, de 07/12/2006, que assegura aos
magistrados, além do subsídio, as vantagens de caráter indenizatório denominadas
"auxílio-alimentação" e " auxílio-moradia ";
· existem decisões judiciais e administrativas para corroborar o seu entendimento.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS DE
MORA INCIDENTES SOBRE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA
(P.A.E.)
Juros de mora devem ser oferecidos à tributação no ajuste anual da declaração de
rendimentos, exceto quando decorrerem do recebimento em atraso de verbas
trabalhistas decorrentes da perda do emprego ou do recebimento de verbas isentas ou
não tributáveis.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
SERVIDOR
ESTADUAL.
Somente está excluída do cômputo do rendimento bruto a alimentação fornecida
gratuitamente pelo empregador. O auxílio alimentação pago em pecúnia constitui
rendimento tributável na Declaração de Ajuste Anual.
AUXÍLIO-MORADIA. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente é isento de tributação o auxilio moradia recebido pelo beneficiário de pessoa
jurídica de direito público, em substituição ao direito de uso de imóvel funcional a que
teria direito, quando a despesa é efetivamente realizada e comprovada.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
INCONSTITUCIONALIDADES.
Os princípios e regras constitucionais são endereçados aos legisladores e devem ser
observados na elaboração das leis tributárias, não comportando apreciação por parte das
autoridades administrativas responsáveis pela aplicação destas, seja na constituição, seja
no julgamento administrativo do crédito tributário.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a notificação de lançamento 2013/232126119453770 carece do enquadramento
legal da infração, motivo pelo qual é nula;
b) fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c) não há incidência de IRPF sobre juros de mora de parcela autônoma de
equivalência, auxílio alimentação e auxílio moradia por possuir caráter indenizatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributabilidade sobre rendimentos recebidos
acumuladamente a título de juros de mora, parcela autônoma de equivalência, auxílio
alimentação e auxílio moradia por possuir caráter indenizatório.

Preliminar de nulidade

Pugna, o Recorrente, pela nulidade do lançamento porque a notificação de
lançamento 2013/232126119453770 carece do enquadramento legal da infração, motivo pelo
qual é nula.
Contudo, razão não lhe socorre.
De início, vale salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente atendidos.
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

Acresça-se ainda, por seu turno, que as decisões proferidas em primeira instância
administrativa fiscal deverão conter relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, aos autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante contra toda a exigência, na exata dicção do art. 31 do PAF, cujos requisitos
encontram-se regularmente presentes na decisão recorrida.
Não obstante, no que tange a valoração das provas – que é o cerne, diga-se de
passagem, da insurgência preliminar suscitada pelo Recorrente – a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção motivada, buscando a verdade material, inclusive podendo determinar
as diligências que entender necessárias, nos termos do art. 29 do PAF, fundamentando sua
decisão, o que de fato ocorreu, malgrado o inconformismo e insurgência recursal. Logo, do
ponto de vista procedimental, a deliberação da DRJ/REC transcorreu dentro da restrita legalidade
e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações
recursais, foi exercido com regularidade e plenitude. Não é outra senão a jurisprudência deste E.
CARF:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/01/2004
NORMAS
PROCESSUAIS
-
CAPITULAÇÃO
LEGAL
-
NULIDADE
INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos narrados e
fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente As infrações imputadas
A. empresa fiscalizada, permitindo o entendimento da infração. Recurso especial
provido.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade .

Juros de mora

A decisão de piso assim a manifestou acerca do lançamento em questão:

No que concerne ao imposto de renda, o art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172, de 1966) determina que o fato gerador é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. A Lei no 7.713, de
1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos seguintes termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos artigos. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
O § 4o do art. 3o desse mesmo diploma legal estabelece que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe
observar as disposições dos artigos 56 e 640, do Regulamento do Imposto de Renda-
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, que incluiu os juros e atualização
monetária pagos sobre rendimentos recebidos acumuladamente dentro do campo de
incidência do imposto de renda:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
(...)
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o.
(...)
No entanto, o contribuinte alega que o valor recebido a título de juros de mora não
deve ser tributado, por possuir natureza indenizatória.
Esclareça-se que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser oferecidos à
tributação, incluindo juros e atualização monetária, nos termos da legislação tributária.
No entanto, o tributo será excepcionalmente afastado sobre os juros de mora quando
estes decorrerem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas - decorrentes da perda
do emprego -, independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou
indenizatórias), pagas no contexto da rescisão do contrato de trabalho. Serão, ainda,
isentos os juros de mora quando decorrerem do recebimento de verbas principais que
não acarretem acréscimo patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da
regra de que o acessório segue o principal). Tais excepcionalidades estão descritas no
item 3 da NOTA/PGFN/CRJ/No 1582/2012:
3. Estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, da conjugação do julgado no Resp n.
1.227.133/RS – representativo de controvérsia – com o Resp n. 1.089.720/RS, ambos
julgados pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que em regra incide IRPF
sobre os juros de mora, excepcionalmente, o tributo será afastado quando:
i) os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas -
decorrentes da perda do emprego -, independentemente da natureza destas (se
remuneratória ou indenizatórias), pagas no contexto da rescisão do contrato de
trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (art. 6, V, da Lei n.7.713/88) ou;
ii) os juros de mora decorrem do recebimento de verbas principais que não acarretem
acréscimo patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que
o acessório segue o principal).
Para tanto no julgado restou elaborado o seguinte quadro elucidativo:
(...)
2.Verbas remuneratórias:
2.1. Verbas remuneratórias isentas (não incide o IR sobre os juros de mora);
2.2. Verbas remuneratórias não isentas:
2.2.1. Pagas no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (não incide
o IR sobre os juros de mora);
2.2.2. Pagas fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (incide
o IR sobre os juros de mora).
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

Sendo assim, conforme disposto na NOTA/PGFN/CRJ/No 1582/2012, os juros
moratórios incidentes sobre a "parcela autônoma de equivalência" - PAE, verba esta
tributável, devem ser submetidos ao ajuste anual na Declaração de Imposto de Renda.

No que tange aos juros moratórios sobre os valores resgatados, merece acolhida a
pretensão recursal. De fato, ancorado na decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na
sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 99 do novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente das verbas pagas a destempo, cabendo aqui dada a relevância transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor; g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no
aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Auxílio alimentação

Em relação à incidência de tributação sobre auxílio alimentação, sustenta a
acusação fiscal que tal verba deve ser alvo de tributação pelo Imposto de Renda Pessoa Física
(tabela progressiva) por ausência de previsão legal para se caracterizar como rendimento isento,
considerando que a não incidência legalmente qualificada alcança apenas servidores públicos
federais.
A decisão de piso assim se manifestou acerca da contenta em tela:

Auxílio-alimentação e auxílio-moradia
O Contribuinte defende que tais rendimentos são isentos de imposto de renda e cita lei
estadual para corroborar o seu entendimento.
O art. 43, incisos I e X, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), determina que são tributáveis os seguintes rendimentos:
“Art. 43 São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n° 4.506, de 1964, art.
16; Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 4°; Lei n° 8.383, de 1991, art. 74; e Lei n° 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória n° 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1° e
2°):
I – salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
[...]
X – verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;” [Grifei]
[...]
Como se vê, são tributáveis quaisquer proventos ou vantagens, sendo que a lista contida
no artigo acima não é exaustiva, mas sim exemplificativa. Para que um rendimento seja
considerado isento é necessário que exista norma federal explícita isentando-o, nos
termos do artigo 176 do Código Tributário Nacional:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. (grifei)
No caso do auxílio-alimentação, necessário reproduzir o artigo 6o, incisos I e XX da Lei
no 7.713/88, o artigo 22 da Lei no 8.460/92, com a redação dada pela Lei no 9.527/97 e o
artigo 1o da Medida Provisória no 2.165-36, de 23 de agosto de 2001:
Lei no 7.713/88
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho,
fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o
preço cobrado e o valor de mercado;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

...
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.
Lei no 8.460/92 (com a redação dada pela Lei no 9.527/97)
Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação
por dia trabalhado, aos servidores públicos federais civis ativos da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
(...)
§ 3o O auxílio-alimentação não será
a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão;
b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição
para o Plano de Seguridade Social do servidor público;
Da leitura dos dispositivos acima, depreende-se que a isenção dos rendimentos
recebidos a título de auxílio alimentação alcança apenas os servidores públicos federais
ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Para os
demais, a isenção alcança tão somente a alimentação in natura e o fornecimento de
tickets (vale refeição e vale alimentação).
Dessa forma, os valores recebidos pelo contribuinte, pagos pelo Tribunal de Justiça de
Santa Catarina a titulo de auxílio-alimentação, devem ser considerados tributáveis, por
falta de previsão legal para considerá-los isentos.
O apelo merece provimento. A apreciação da incidência de imposto de renda
sobre auxílio-alimentação e auxílio-transporte envolve a análise da natureza jurídica dessas
verbas, se indenizatória ou remuneratória, pois, conforme o disposto no art. 43 do CTN, a
incidência do imposto de renda recai sobre o acréscimo patrimonial.
Portanto, é indispensável perquirir a natureza jurídica da verba recebida a fim de
verificar a inserção de novas riquezas ao patrimônio do contribuinte – se indenizatória, que não
caracteriza a hipótese de incidência, ou se remuneratória que dá ensejo a tributação.
Nos autos, não verifico qualquer elemento que possa afastar o entendimento no
sentido de que tal verba (auxílio alimentação) vise custear o servidor estadual em suas despesas
com alimentação, ou seja, não se traduzindo em um acrescimento patrimonial decorrente do
trabalho, mas pelo trabalho.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da não incidência de
imposto de renda sobre os valores pagos a título de auxílio-almoço/alimentação (percebidos por
celetista ou estatutário) por estes possuírem natureza indenizatória, conforme incidente de
uniformização abaixo ementado:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IRPF. NÃO
INCIDÊNCIA.
1. Não há violação do art. 932, IV, do CPC, porquanto a decisão monocrática
fundamentou-se na jurisprudência desta Corte. Eventual violação do devido processo
legal fica suprida com a apreciação do agravo interno pelo colegiado.
2. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN). 3. Não incide imposto de
renda sobre as verbas recebidas a título de indenização. Precedentes Agravo interno
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

improvido. STJ, AgInt no PUIL 1316 / DF, 1a Seção, DJe 20/04/2023, Min. Humberto
Martins.

Tratar a incidência em questão de uma forma diversa é ferir o princípio da
Isonomia tributária ao se criar um discrímen não justificado entre servidor estadual e federal,
motivo pelo qual é se se entender que a verba não pode ser alcançada pela incidência de IRPF.
Assim, voto por dar provimento ao recurso por reconhecer que não incide IRPF
sobre a verba “Auxílio Alimentação”.

Auxílio Moradia
Quanto à incidência de tributação sobre auxílio moradia, sustenta a acusação
fiscal que tal verba deve ser alvo de tributação pelo Imposto de Renda Pessoa Física (tabela
progressiva) por existir limitação à incidência apenas no caso de ressarcimento pelos valores
despendidos com aluguel pelo servidor em substituição ao direito de utilizar imóvel funcional.
A decisão de piso assim se manifestou acerca da tributação da verba em
referência:
(...)
Em relação ao auxílio-moradia, assim dispôs o art. 25 da MP no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001:
“Art. 25. O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-
moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao direito de
uso de imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza deste direito, não se
sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou da declaração de ajuste.”
Tratando da percepção de tal benefício, foi editado o Ato Declaratório SRF no 87, de 22
de novembro de 1999, esclarecendo que para a outorga da isenção é necessário que haja
o direito de uso de imóvel funcional e, ainda, que o beneficiário comprove à pessoa
jurídica de direito público o valor das despesas efetuadas em substituição a esse direito,
mediante apresentação do contrato de locação ou recibo comprovando os pagamentos
efetuados.
A respeito do assunto, trata também a SCI Cosit no 84, de 02 de abril de 2014, a qual
dispõe, no item 28, o seguinte:
28. Logo, o auxílio-moradia somente não sofrerá a incidência do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em substituição ao direito de
utilizar imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiário o montante por ele efetivamente
gasto a tal título, comprovado com recibo de locação ou contrato de aluguel.
Logo, o auxílio-moradia somente não sofrerá a incidência do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em substituição ao direito de utilizar
imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiário o montante por ele efetivamente gasto a
tal título, comprovado com recibo de locação ou contrato de aluguel.
No caso em análise, o contribuinte não comprovou que os valores recebidos a título de
auxílio moradia foram pagos em ressarcimentos a despesas efetuadas com a locação de
imóvel. Sendo assim, devem ser tributados.
Ressalta-se, ainda, que o art. 15, inciso I, letra 'b", da Lei Complementar Estadual no
367, de 07/12/2006, citado pelo interessado para justificar o caráter indenizatório do
auxílio-alimentação e do auxílio-moradia, não tem o condão de modificar a natureza
tributária imposta por lei federal, uma vez que o imposto de renda é tributo de
competência federal, cabendo à União legislar sobre tal matéria, conforme disposto
adiante.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

Ademais, a legislação tributária aduz que a simples designação da verba auferida como
indenizatória não afasta a tributação, consoante a pergunta 254, do Perguntas e
Respostas do IRPF/2012, in verbis:
“INDENIZAÇÃO
250 — Pode ser considerada como rendimento não-tributável a parcela de
remuneração de assalariado, que é denominada "indenização", por lei estadual ou
municipal?
Não. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que reformulou o imposto sobre a
renda da pessoa física, em seu art. 3o, declara que "constituem rendimento bruto todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro e demais proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados." O art. 6o da citada Lei, com alterações posteriores, declara quais
rendimentos estão isentos do imposto sobre a renda, neles não está incluída tal
indenização.
Como a base de cálculo do imposto só pode ser fixada por meio de lei emanada do
poder competente (Constituição Federal, promulgada em 1988, art. 153, inciso III e
art. 97, inciso IV, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional - CTN), entende-se que qualquer outra lei que não seja federal não pode
instituir ou alterar a base de cálculo do imposto sobre a renda.
Ademais, de acordo com o art. 4o combinado com o art. 109, ambos do CTN, são
irrelevantes para qualificar a natureza jurídica específica do tributo a denominação e
as demais características formais adotadas pela lei comum.
Assim, referidos rendimentos estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, tais
como os recebidos pelos magistrados, militares, prefeitos, vereadores, deputados,
senadores.”
Depreende-se, das disposições transcritas acima, a obrigatoriedade da existência de lei
federal própria, reconhecendo a isenção desses tipos de rendimentos para fins do
imposto de renda da pessoa física.
Cumpre ressaltar que a Constituição Federal de 1988 designou expressamente à União a
competência tributária em face do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, por força do seu art. 153, III, verbis:
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;”
Assim, o ente federativo que recebe originariamente a competência tributária, detém, de
regra, o poder para instituir, regulamentar, fiscalizar, arrecadar a exação que lhe diz
respeito. A competência tributária é indelegável e pressupõe a competência legislativa
plena.
Saliente-se, ainda, que, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente, sendo incabível a aplicação de interpretação extensiva para abarcar
situações não previstas na letra da lei.
Portanto, somente será isenta a indenização assim qualificada em lei federal, não se
constituindo como isenta toda e qualquer indenização, apenas aquelas explicitamente e
literalmente qualificadas como isentas em legislação tributária federal que trate sobre a
matéria
À vista de todo o exposto, conclui-se que o auxílio-moradia somente não sofrerá a
incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em
substituição ao direito de utilizar imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiário o
montante por ele efetivamente gasto a tal título, comprovado com recibo de locação ou
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

contrato de aluguel. Conforme já explanado, tal entendimento está de acordo com o
disposto na SCI Cosit no 84, de 02 de abril de 2014.
No caso concreto, sendo funcionário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e não
comprovando o ressarcimento de despesas com moradia, o Contribuinte não faz jus a tal
isenção e, portanto, os rendimentos recebidos a título de auxílio-moradia devem ser
oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual. Com relação ao auxílio-
alimentação, repise-se que a isenção de tais rendimentos alcança apenas os servidores
públicos federais.
Dessa forma os valores pagos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina a titulo de
auxílio-alimentação e de auxílio-moradia devem ser considerados tributáveis,
mantendo-se a sua inclusão no ajuste anual da declaração de rendimentos.
A matéria em questão já foi decidida por este E. CARF, conforme Acórdão no
2001-006.160 da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, em sessão de 29 de junho
de 2023, nos termos do judicioso voto do conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, o qual o
adoto como razões de decidir para o presente voto:

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-se
se se faz necessário comprovar a destinação dos valores recebidos a título de auxílio-
moradia para caracterização da natureza indenizatória do pagamento, e, portanto, alheia
à inclusão na base de cálculo do imposto.
Diferentemente dos servidores públicos, os membros de carreira de Estado são
obrigados a residirem nas circunscrições administrativas ou jurisdicionais nas quais
exercerem as respectivas atividades. Ao ingressar nos quadros do Estado, o juiz sabe de
antemão que terá que morar na comarca ou na seção judiciária a que estiver jungido (art.
35, V da LOMAN e Resolução CNJ 37/2007). A rigor, os gastos com moradia são
ordinários, comuns a qualquer indivíduo e contingentes às escolhas profissionais do
sujeito passivo. Não obstante, a legislação de regência prevê aos magistrados o direito à
residência oficial, e, na sua falta, a concessão de auxílio indenizatório.
Desse modo, o caráter indenizatório do auxílio-moradia concedido aos magistrados
depende, em um primeiro momento, da comprovação da ausência de imóvel funcional
disponível ao magistrado. Se houver imóvel funcional, mas o juiz optar por não utilizá-
lo, o valor recebido perderá sua característica indenizatória, eis que contingente à
escolha do beneficiário.
Pressuposta ou comprovada a ausência do imóvel funcional, a destinação específica do
produto com a manutenção do imóvel é irrelevante.
A lei prevê expressamente o direito ao imóvel funcional. Se o magistrado utiliza esse
imóvel, ou opta por não utiliza-lo, ele não fará jus ao auxílio-moradia com caráter
indenizatório, na medida em que a parcela corresponderá a acréscimo (sic) ao subsídio.
A circunstância de o magistrado alugar ou possuir um imóvel é irrelevante, pois a lei
não distingue dentre magistrados que sejam proprietários de imóveis na comarca ou na
seção judiciária em que estiverem lotados. Para que fosse possível acrescer ao texto
legal critério determinante consistente na ausência de propriedade imóvel, seria
necessário realizar controle de constitucionalidade, nos moldes da antiga isenção
concedida aos magistrados, considerada pelo Supremo Tribunal Federal como um
privilégio incongruente, o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).
Como o auxílio seria devido independentemente da existência da propriedade imóvel, e
a moeda é fungível, não faria sentido exigir do magistrado comprovação da destinação
específica do montante recebido a título indenizatório.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 10183.002156/2006-81
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2010
Data da publicação: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF.
Exercício: 2003
IRPF. AUXÍLIO MORADIA. O valor recebido mensalmente do Tribunal de
Justiça por magistrado em atividade a titulo de auxílio-moradia, não integrante
da remuneração do beneficiário, em substituição ao direito previsto em lei de uso
de imóvel funcional, quando não há imóvel funcional na localidade, considera-se
como da mesma natureza deste direito, não se sujeitando à incidência do imposto
de renda, na fonte ou na declaração de ajuste. Recurso provido.
Numero da decisão: 2802-000.463
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: JORGE CLÁUDIO DUARTE CARDOSO
Numero do processo: 13154.000011/2007-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário: 2004 IRPF.
AUXÍLIO-MORADIA. PAGAMENTO
A
MEMBRO DO PODER JUDICIÁRIO. ISENÇÃO. São isentas do imposto de
renda as verbas percebidas pelos servidores a título de auxílio moradia nos
termos do artigo 25 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Numero da decisão: 2401-008.996
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em
face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos
os conselheiros Cleberson Alex Friess (relator), José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier, que negavam
provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente) Cleberson Alex Friess – Relator (documento
assinado digitalmente) Rayd Santana Ferreira – Redator Designado Participaram
do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier, Cleberson Alex
Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís
Ulrich Pinto (suplente convocado).
Nome do relator: Cleberson Alex Friess
Numero do processo: 15471.000456/2008-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

Data da sessão: Wed Sep 23 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Nov 05 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário: 2004 AJUDA DE CUSTO. RENDIMENTOS ISENTOS.
REQUISITOS. Independente da denominação das verbas pagas, a ajuda de custo
somente será considerada como rendimento isento e não tributável se
comprovado que a mesma destina-se a atender despesas com transporte, frete e
locomoção do contribuinte e de sua família, no caso de mudança permanente de
um para outro município.
AUXÍLIO MORADIA. RENDIMENTOS ISENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
Para que o valor recebido a título de Auxílio Moradia seja considerado isento
devem ser atendidos três requisitos concomitantes: (i) o Auxílio Moradia deve
ser recebido de pessoa jurídica de direito público; (ii) este valor não pode
integrar remuneração do beneficiário; e (iii) valor deve ser pago em substituição
ao direito de uso de imóvel funcional.
Numero da decisão: 2001-003.732
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Nome do relator: honorio a brito Se o magistrado não mais exercer juridição,
e.g., por aposentadoria, ele também não mais fará jus à indenização motivada
pelo agora inexistente direito de uso de imóvel funcional.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 10980.003526/2008-74
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Exercício:
2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
AUXÍLIO-MORADIA. São tributáveis as verbas recebidas mensalmente, em
percentual fixo do subsídio, por magistrado aposentado, como auxílio moradia,
sem que exista qualquer controle sobre os gastos efetuados. TAXA SELIC.
APLICABILIDADE. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários Administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. Para o cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Numero da decisão: 2001-001.505
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada no
recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para serem apurados
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global
pago
extemporaneamente.
(documento
assinado
digitalmente)
Honório
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo
Rocha Paura - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Honório Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo
Rocha Paura.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA
Numero do processo: 10183.001513/2007-75
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Dec 18 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2003
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
AUXÍLIO
MORADIA. São tributáveis as verbas recebidas mensalmente, em percentual
fixo do subsídio, por magistrado aposentado, como auxílio moradia, sem que
exista qualquer controle sobre os gastos efetuados. Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório não reconhecido
Numero da decisão: 2301-006.646 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente) João
Mauricio Vital - Presidente (documento assinado digitalmente) Juliana Marteli
Fais Feriato - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Antonio Savio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo
Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Juliana Marteli Fais
Feriato, Fernanda Melo Leal e João Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Numero do processo: 10980.003526/2008-74
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Exercício:
2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
AUXÍLIO-MORADIA. São tributáveis as verbas recebidas mensalmente, em
percentual fixo do subsídio, por magistrado aposentado, como auxílio moradia,
sem que exista qualquer controle sobre os gastos efetuados. TAXA SELIC.
APLICABILIDADE. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários Administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. Para o cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Numero da decisão: 2001-001.505
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada no
recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para serem apurados
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global
pago
extemporaneamente.
(documento
assinado
digitalmente)
Honório
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo
Rocha Paura - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Honório Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo
Rocha Paura.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA
Numero do processo: 10183.000356/2007-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 14 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Apr 10 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2001 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AUXÍLIO MORADIA. São
tributáveis as verbas recebidas mensalmente, em percentual fixo do subsídio, por
magistrado aposentado, como auxílio moradia, sem que exista qualquer controle
sobre os gastos efetuados.
Numero da decisão: 2301-005.945
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Antônio
Sávio Nastureles - Presidente em exercício. Assinado Digitalmente. Juliana
Marteli Fais Feriato - Relatora. Assinado Digitalmente. Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: Reginaldo Paixão Emos, Wesley Rocha, Cleber
Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Juliana Marteli Fais
Feriato, Antônio Savio Nastureles (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez e Thiago Duca Amoni, suplentes convocados aos
conselheiros João Maurício Vital e Alexandre Evaristo Pinto.
Nome do relator: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
No caso em exame, por não haver indicação de que se trate de magistrado aposentado,
tampouco afastado da jurisdição, para se dedicar a suporte administrativo de seus
superiores, deve-se restaurar a isenção pleiteada e devolverem-se as respectivas quantias
arrecadadas indevidamente.

Retenção na fonte

Considerando que as verbas pagas a título de juros de mora, auxílio alimentação e
auxílio moradia não são alvo de incidência de IRPF, resta prejudicada dedução de IRRF
pleiteada pelo recorrente, mas não comprovada nos autos (Súmula CARF 12).

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-006.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721765/2014-05

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade por ausência de enquadramento legal e, no mérito, dar-lhe provimento
para excluir da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os rendimentos
recebidos e verbas a título de auxílio moradia e alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 118
DF CARF MF
Original